Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730017-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOSE DA SILVA AGRAVADO: VAGNA REGINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel José da Silva em face da r. decisão (ID 74290990, pág. 206-207) que, nos autos da Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de Vagna Regina de Oliveira, indeferiu a reintegração na posse do imóvel situado na quadra 07, conjunto 12-C, Lote 03, Setor Habitacional Arapoanga, Planaltina/DF. Nas razões recursais (ID 74290986), o Autor/Agravante alega ter 74 (setenta e quatro) anos e que adquiriu o imóvel objeto dos autos em 2024, cedendo-o em comodato à ex-namorada, ora Agravada, com quem teve dois filhos. Narra que, em 5/7/2025, notificou a Agravada do fim do comodato, oportunidade em que lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação, o que afirma não ter sido cumprido. Explica que a posse da Recorrida, injusta e ilegítima, não está fundada em vínculo jurídico com o recorrente e que a permanência no imóvel, a partir do fim do prazo da desocupação, configura esbulho possessório. Aduz que “a ocupação indevida da Agravada, além de violar frontalmente seu direito de propriedade e posse, impede o Agravante de usufruir do único imóvel que possui, obrigando-o a suportar custos e transtornos adicionais para buscar moradia alternativa, o que compromete sua dignidade, sua autonomia e sua subsistência, já que sua renda mensal é modesta e destinada às necessidades básicas”. Requer a antecipação da tutela recursal, para a concessão da medida negada na origem. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A propósito da possibilidade de concessão liminar de reintegração de posse em favor do Agravante, os arts. 560 a 563 do CPC/15 dispõem que: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração” (grifou-se). Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a análise da matéria objeto dos autos não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Isso porque, a despeito da comprovação da condição de proprietário do imóvel, não há qualquer elemento capaz de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, além da versão unilateral do Recorrente, o que impossibilita afirmar, de plano, a ocorrência do esbulho. Acrescente-se que, segundo entendimento do c. STJ, “a indenização ao ex-cônjuge pela fruição exclusiva do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, não se aplica à hipótese em que a fruição do imóvel comum é da ex-cônjuge em companhia de prole comum, quer seja porque o uso deixa de ser exclusivo, mas sim compartilhado, quer seja porque esse uso compartilhado implicará em inegáveis e severas repercussões no dever de prover moradia, nos alimentos a serem prestados e na possibilidade de substituição dos alimentos em pecúnia por alimentos in natura. Precedente específico da 4a Turma sobre o tema.” (REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Desse modo, o deferimento da medida postulada demanda a instauração do contraditório, com a oitiva da parte contrária, de modo a elucidar se a hipótese é de uso compartilhado do imóvel e se há prestação de alimentos in natura em favor da prole comum. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator